Tribunal: STF
Processo: Rcl 60111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.296. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valdeci Veloso Primo, em 30.5.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO no Mandado de Segurança n. 5330049-98.2023.8.09.0011 e pelo Desembargador Relator no Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo de Instrumento n. 5334208-84.2023.8.09.0011, pelas quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.296.



O caso



    2. Em 26.5.2023, o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO indeferiu o pedido liminar formulado por Valdeci Veloso Primo no Mandado de Segurança n. 5330049-98.2023.8.09.0011, impetrado contra o Secretário de Educação de Aparecida de Goiânia/GO:



    (...) Assim, em se tratando de Mandado de Segurança, certo é que a via utilizada só permite a concessão da ordem se houver demonstração de que há direito líquido e certo por parte do impetrante. 



    De outro lado, a liminar, para ser deferida, pressupõe o preenchimento de dois requisitos genéricos, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizando-se como o juízo de probabilidade ou de verossimilhança das alegações articuladas no bojo dos autos por quem pretende ser beneficiário da medida; e o periculum in mora, que significa o receio de provável irreversibilidade do dano ou de sua difícil reparação, caso o provimento jurisdicional seja concedido apenas na sentença de mérito. Este perigo de demora, no caso concreto, deve se revelar evidente e de imediato, principalmente quando se trata de liminar satisfativa, como ocorre no presente caso. 



    Assentadas essas premissas, no caso concreto verifico que a Impetrante não demonstrou a fumaça do bom direito, especialmente por se tratar do instituto da progressão vertical. 



    Porém, há que se verificar que, sendo concedida a liminar pleiteada, ocorreria, de consequência a majoração dos salários e verbas adicionais a título de adicional de titularidade (progressão horizontal ) no vencimento devido ao impetrante. 



    Cumpre observar ainda, que a concessão in limine do pedido acarretaria, em verdade, o exame antecipado do mérito. 



    Por outro lado, evidencio ainda o risco de irreversibilidade caso concedida a medida, posto que, uma vez pagos os valores adicionais conforme pretendido, dificilmente seriam revertidos ao patrimônio do MUNICÍPIO caso o provimento final lhe seja favorável. 



    Dessa maneira, o indeferimento do pedido de Tutela de Urgência é medida que se impõe, senão vejamos: (...)



    De outro turno, já restou plenamente pacificado ser possível a antecipação da tutela ou liminar contra a Fazenda Pública apenas quando o fato não se enquadrar nas vedações legais previamente estabelecidas. 



    Aliás esse é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Goiás: (...)



    A Lei nº 9494/97, que disciplina acerca da aplicação da tutela antecipada, assim estatui: 



    ‘Art. 2º-B – A sentença que tenha por objeto a liberação do recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após o seu trânsito em julgado’. 



    Assim, analisando o dispositivo retro, não tem como olvidar que o suposto acolhimento do pleito aqui descrito estaria em dissonância com a legislação vigente, que proíbe expressamente a concessão de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública e autarquias, através de tutela ou de medida liminar. 



    No caso, a pretensão do AUTOR importa no pagamento de imediato do adicional de titularidade (progressão horizontal) do vencimento devido a serem pagas pelo Município RÉU, o que não se admite nesta fase processual, conforme demonstrado alhures. 



    De forma que resta patente a impossibilidade do deferimento da medida, nos moldes em que foi pleiteada. E para corroborar tal assertiva vale colacionar alguns julgados: (...)



    Nesse contexto, registre-se ainda, que o artigo 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 é expresso ao vedar a concessão, contra a Fazenda Pública, de ‘medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’. 



    Desse modo, desnecessárias maiores considerações INDEFIRO o pedido liminar, não obstante, DETERMINO a notificação da Autoridade Coatora para apresentar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como, dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do inciso II do artigo 7º da referida Lei” (fls. 117-122, e-doc. 8).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs o Agravo de Instrumento n. 5334208-84.2023.8.09.0011, no qual, em 30.5.2023, o Desembargador Relator no Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu igualmente o pedido liminar:



    “(...) No caso, em cognição superficial, sem qualquer pretensão de adiantar o mérito recursal, mas dando à presente decisão a necessária apreciação, vislumbro, diante das razões deduzidas e acervo probatório, que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar, uma vez que percebo, pelas razões do Agravo de Instrumento, que a liminar ora pleiteada possui patente caráter satisfativo. Sob esse prisma, a sua concessão, em sede de antecipação de tutela recursal, implicaria no exaurimento da lide e, de consequência, no seu prejulgamento, sem a oitiva da parte adversa, o que é vedado. 



    Não obstante, não verifico o perigo da demora, porquanto, de acordo com o que se apura da própria narrativa exordial, a progressão funcional perseguida remota a um descumprimento, por parte da Administração, retroativo ao longínquo ano de 2011. Outrossim, ainda que não deferida a liminar pretendida, neste momento processual, a Insurgente não será preterida, em seu direito, caso este venha a ser devidamente comprovado, no momento oportuno, podendo ser contemplado, inclusive, com os reivindicados efeitos patrimoniais retroativos, se for o caso. 



    Sendo assim, a princípio, os fundamentos da decisão recorrida se sustentam à luz dos elementos constantes do caderno processual, devendo, pois, prevalecerem, por ora, mormente porque aplicados em estrita consonância à legislação pertinente à situação tratada e entendimento adotado sobre a matéria. 



    Destarte, INDEFIRO o pleito liminar vindicado pela recorrente” (fls. 119-121, e-doc. 10).



    2. Contra essas decisões Valdeci Veloso Primo ajuíza a presente reclamação, na qual afirma “trata[r]-se [na origem] de Mandado de Segurança impetrado em face do ato omissivo praticado pelo Secretário de Educação do Município de Aparecida de Goiânia” (fl. 4). 



    Afirma-se “servidora pública municipal efetiva da Prefeitura do Município de Aparecida de Goiânia, tendo sido admitida no cargo de Merendeira, [que] possui o direito à progressão horizontal e deveria estar enquadrada na letra ‘F’, contudo, ainda continua enquadrada na letra ‘A’” (fl. 4). 



    Noticia que “o juízo de 1º grau, denegou a medida liminar, alegando não vislumbrar o ‘fumus boni iuris’, contudo vislumbrando o ‘periculum in mora’ indicando também expressa vedação legal, com fundamento nos artigos 1º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 7º, § 2º, da Lei 12.016/09, visto que a concessão de tal medida acarretaria em perda do objeto da demanda” (fls. 4-5).



    Assevera que, “interposto Agravo de Instrumento (...) o tribunal se manteve silente quanto à aplicação da ADI nº 4.296, e dessa vez divergiu do entendimento do juízo de 1º grau, dizendo vislumbrar o fumus boni iuris, mas não vislumbrando o periculum in mora” (fl. 7). 



    Sustenta que “as limitações consignadas nos artigos 1º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 7º, § 2º, da Lei 12.016/09, não se aplicam mais às ações de mandado de segurança” (fl. 18).



    Ressalta que “o acórdão proferido na ADI nº 4.296 fulmina a decisão proferida pelo juízo a quo, na inteligência de que o Supremo Tribunal Federal decretou a inconstitucionalidade das restrições do art. 7º, § 2º da Lei do Mandado de Segurança” (fl. 18).



    Salienta que “não há óbice para a concessão dos direitos auferidos em lei, estando diante de um direito líquido e certo já discutido em tribunais superiores que reforçam o direito de progressão horizontal da Impetrante” (fl. 21).



     Requer gratuidade de justiça e deferimento de medida liminar para “conce[der] efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição” 
(fl. 29). 



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “que seja reformada a decisão proferida no evento de nº 06 do processo de origem, para atacar o ato omisso da Autoridade Coatora, que lesou o direito de progressão horizontal, impossibilitando que a servidora progrida na carreira consignada em Lei; e ordenar que seja imediatamente realizado o enquadramento da servidora no cargo de Merendeira, Nível I, Letra ‘F’, tendo em vista a inexistência de limitação legal para concessão de liminares nos termos da ADI nº 4.296 – STF, tendo em vista o direito líquido e certo em prova pré-constituída” (fl. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir a medida liminar no mandado de segurança impetrado na origem, bem como negar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento da reclamante, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.296.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, ao indeferir a medida liminar pleiteada no Mandado de Segurança, o juízo de primeira instância consignou:



    “(...) Assentadas essas premissas, no caso concreto verifico que a Impetrante não demonstrou a fumaça do bom direito, especialmente por se tratar do instituto da progressão vertical. (...)” (fl. 118, e-doc. 8). 



    Além desse fundamento, o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO acrescentou que eventual concessão da medida liminar configuraria indevido exame antecipado do mérito; que haveria risco de irreversibilidade da medida, caso a ordem de segurança fosse denegada ao final; que a legislação vigente proíbe expressamente a concessão de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública e autarquias por decisão liminar ou antecipatória (fls. 117-122, e-doc. 8).



    Em grau de recurso, o Relator do Agravo de Instrumento n. 5334208-84.2023.8.09.0011, no Tribunal de Justiça de Goiás, manteve o indeferimento da medida liminar pela ausência do requisito do perigo da demora:



    “(...) Não obstante, não verifico o perigo da demora, porquanto, de acordo com o que se apura da própria narrativa exordial, a progressão funcional perseguida remota a um descumprimento, por parte da Administração, retroativo ao longínquo ano de 2011. Outrossim, ainda que não deferida a liminar pretendida, neste momento processual, a Insurgente não será preterida, em seu direito, caso este venha a ser devidamente comprovado, no momento oportuno, podendo ser contemplado, inclusive, com os reivindicados efeitos patrimoniais retroativos, se for o caso” (fl. 121, e-doc. 10).



    O juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO e o Desembargador relator no Tribunal de Justiça de Goiás indeferiram a medida liminar no mandado de segurança impetrado na origem e no agravo de instrumento dele decorrente pela ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida, nada decidindo sobre o mérito da controvérsia.



    7. Não se vislumbra estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento afirmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.296, requisito indispensável para que a presente reclamação pudesse ter processamento valido neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    8. Embora a autoridade reclamada tenha realçado a inviabilidade legal de medida liminar no mandado de segurança contra a Fazenda Pública, o indeferimento embasou-se no não preenchimento dos requisitos legais da relevância dos fundamentos e da não comprovação de irreversibilidade do quadro se, ao final, viesse a ser concedida a ordem. Este quadro demonstra falta de identidade material com o paradigma de confronto suscitado.



    9. Na inicial da presente reclamação, a reclamante pede o “acolhimento da presente Reclamação (...) para ordenar que seja imediatamente realizado o enquadramento da servidora no cargo de Merendeira, Nível I, Letra ‘F’, tendo em vista a inexistência de limitação legal para concessão de liminares nos termos da ADI nº 4.296 – STF, tendo em vista o direito líquido e certo em prova pré-constituída”. A reclamante pretende, portanto, acessar per saltum a jurisdição constitucional, trazendo o mérito da controvérsia instalada na origem diretamente ao exame deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    Essa providência refoge aos estritos limites de cognição da reclamação constitucional, que não pode ser utilizada indevidamente com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, como sucedâneo de recurso ou de ação própria. Nesse sentido, são precedentes:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l , da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão questionada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora